Tribunal: STF
Processo: HC 86994
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: I. Ação penal privada: crime de calúnia (L. 5.250/67:
decadência: C.Pr.Penal, art. 44.
1. O defeito da procuração
outorgada pelo querelante ao  seu advogado, para propor
queixa-crime, sem menção do fato criminoso, constitui hipótese de
ilegitimidade do representante da parte, que, a teor do art. 568
C.Pr.Pen., "poderá ser a todo o tempo sanada, mediante ratificação
dos atos processuais" (RHC 65.879, Célio Borja);
2. A presença do
 querelante nas audiências que se seguiram ao recebimento da queixa
basta a evidenciar o seu interesse na persecução criminal quanto ao
fato objeto da ação penal e, em conseqüência, suprir o defeito da
procuração. Precedentes.
II. Crime contra a honra: calúnia (L.
5.250/67, art. 20): queixa: aptidão.
1. Queixa que, após a
narrativa dos fatos, pede a punição do querelado,  o que traduz
inequívoco pedido de condenação que, apesar de não repetido na parte
 final da queixa, não basta a torná-la inepta.
2. Ademais, na ação
penal privada, o momento em que se deve pedir a condenação - sob
pena de perempção - é nas alegações finais (C.Pr.Penal, art. 60,
III, parte final).